Tribunal: TJMT
Processo: 1007759-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007759-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVANTE), JOEL GONCALVES FILHO - CPF: 023.418.919-34 (AGRAVADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - INÉRCIA DO DEVEDOR – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - ART. 505 E ART. 507, AMBOS DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do agravante impugnar o cálculo apresentado pela contadoria judicial, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente à homologação do cálculo, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo a quo, sendo-lhe ilícito promover a rediscussão da matéria, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa, violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1007759-15.2023.8.11.0000 aviado na “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de nº 0050358-72.2014.8.11.0041 onde litiga com JOEL GONCALVES FILHO; e tem tramite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 165377185 o relator não conheceu do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 167904662 que a matéria apontada de ausência de comprovação de saldo em conta não se sujeita aos efeitos da preclusão por se tratar de matéria de ordem pública pode ser guerreada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Por esse motivo, merece reforma a r. decisão que não conheceu o recurso interposto pelo Agravante, vez que sequer é possível a apresentação de cálculos referente a conta poupança, tendo em vista que não foi comprovada a existência de saldo para base de cálculo, a qual se encontra zerada;

Aduz que resta claro que a matéria de ausência de comprovação de saldo em conta se trata de matéria de ordem pública que pode ser guerreada em qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual, requer seja o presente recurso provido. A parte autora não acostou à inicial documento essencial, hábil a demonstrar seu direito a perceber diferenças referentes ao Plano Verão, isto porque o saldo encontra-se zerado;

Afirma que vale ressaltar que o entendimento pacificado é que a “ausência de saldo a embasar a liquidação incorre na improcedência do pedido”. Assim sendo, é medida de justiça a extinção do feito com relação a conta poupança 100.012.717-3, nos termos do art.487, inciso I do CPC, haja vista que não houve remuneração creditada em FEVEREIRO/1989, pois, o primeiro depósito na conta poupança foi realizado em 10/02/1989, antes desse período a conta estava zerada. Assim, apenas contas que possuíam saldo em JANEIRO/1989 e foram remuneradas no mês subsequente tem direito às diferenças referentes ao plano em questão;

Sustenta que por se tratar de matéria de ordem pública, requer seja reformada a r. decisão para determinar a extinção do feito com relação a conta poupança 100.012.717- 3, nos termos do art.487, inciso I do CPC

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento BANCO DO BRASIL S/A em que fustiga a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0050358-72.2014.8.11.0041, em trâmite perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que assim se manifestou:

“Vistos e etc.

Inexistindo impugnação, homologo o cálculo de ID 103902247.

Intime-se o executado para efetuar o pagamento do saldo remanescente.

A procuração de ID 59792811 - Pág. 11 não confere poderes para receber e dar quitação.

Dessa forma, intime-se o exequente para informar conta corrente de sua titularidade ou apresentar procuração com poderes específicos.

Cumpra-se.” (ID 108618731-origem)

Em síntese, alega o agravante que (i) deixou de apresentar os cálculos da conta poupança nº 100.012.717-3, vez que, o saldo se encontrava zerado em Janeiro/1989; (ii) apenas contas que possuíam saldo em JANEIRO/1989 e foram remuneradas no mês subsequente tem direito às diferenças referentes ao plano em questão; (iii) por restar provada a inexistência de saldo referente a conta objeto da presente execução, é que a liquidação da sentença deve ser considerada igual a Zero (0), restituindo-se ao Banco, através de guia de levantamento o valor depositado em garantia da execução; (iv) o erro de cálculo não preclui, podendo ser corrigido a qualquer tempo; (v) o Agravado ao proceder com o cálculo para apuração da diferença devida e utilizou o saldo de Fevereiro de 1989, data do primeiro depósito; (vi) a homologação dos cálculos, implicará em enriquecimento sem causa do autor; (vii) necessidade de caução para levantamento de valores.

Desta maneira, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de determinar a nulidade da decisão. Requer a extinção do feito com relação a conta poupança 100.012.717-3, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Requer ainda, no caso de manutenção da decisão de autorização de levantamento de valores, seja determinada a prestação da caução idônea e suficiente a assegurar a reversibilidade da medida, até mesmo porque o risco de dando de difícil reparação ao erário da instituição excipiente é grande.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Por fim, não merece prosperar o argumento do agravante de que houve erro material no cálculo. Sustenta o agravante que o erro de cálculo não preclui merecendo correção; para tanto argumenta que o cálculo inicial apurou valor equivocado, pois, não existia saldo na conta poupança para janeiro de 1989.

Isso porque, a questão relativa ao alegado excesso de execução está preclusa, uma vez que não se trata de erro material passível de correção, com o alega a instituição agravante.”

A pretensão de conhecimento deste agravo encontra óbice no instituto da preclusão, nos termos do art. 505 e art. 507, ambos do CPC.

Em consulta virtual ao processo de origem, é possível observar que o Magistrado de piso intimou o executado, ora agravante, para manifestar acerca dos cálculos apresentados pela contadoria no ID 103902247-origem, decisão publicada no DJE em 17/11/2022 (ID 103998978-origem).

A decisão que determinou a remessa para contadoria e posterior intimação das partes para se manifestar a respeito do cálculo, restou assim proferida, ‘in verbis’:

“DECISÃO

Ante a divergência de valores apresentados pela exequente e pela executada, determino a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos cálculos, para conferência e apuração do valor correto da execução.

Com a apresentação dos cálculos, intimem-se as partes para manifestar, no prazo comum de 05 (cinco) dias, já requerendo o que de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.” (ID 101981006-origem)

Verifica-se que a parte recorrente concordou tacitamente com o cálculo apresentado, permaneceu silente, mesmo intimado, tanto é que a MM Juiz de primeiro grau homologou o citado laudo, proferindo a decisão agravada, in verbis:

“Vistos e etc.

Inexistindo impugnação, homologo o cálculo de ID 103902247.

Intime-se o executado para efetuar o pagamento do saldo remanescente.

A procuração de ID 59792811 - Pág. 11 não confere poderes para receber e dar quitação.

Dessa forma, intime-se o exequente para informar conta corrente de sua titularidade ou apresentar procuração com poderes específicos.

Cumpra-se.” (ID 108618731-origem)

A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, a previsibilidade das decisões judiciais e o tratamento igualitário das partes, restando patente a preclusão para impugnação do cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Nada obstante as alegações do agravante, as questões levantadas não se tratam de matéria de ordem pública, de modo que se o agravante entendesse existir nulidade, deveria se valer dos meios e momento adequado para tanto, sob pena de preclusão.

Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, conforme a disposição do art. 507 do CPC, que dispõe:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça, que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – ACIDENTE NÃO COBERTO PELO SEGURO - PRECLUSÃO TEMPORAL – OCORRÊNCIA – ART. 507 CPC/15 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do recorrente impugnar fato extintivo, modificativo de seu direito, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo singular, nos termos do art. 507 CPC/15.

É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (TJMT – 5ª Câmara Cível Relatora Desa. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva – j. 17/05/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA - INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECENDIAL - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.” (AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - RECURSO QUE ATACA A DECISÃO QUE SE PRETENDIA RECONSIDERAR - PRECLUSÃO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - INOVAÇÃO RECURSAL - REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A contagem do prazo recursal se dá a partir da intimação da primeira decisão, e não daquela que indeferiu o pedido de reconsideração. E o agravo de instrumento não deve ser admitido se não observado o prazo de dez dias, em virtude da incidência da preclusão temporal. Não se pode examinar matéria questionada no recurso mas não suscitada anteriormente, pois representa inovação, o que é vedado.” (AgR 124777/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

Dessa feita, não tendo o agravante apresentado discordância acerca do comando judicial que determinou a intimação das partes para manifestarem sobre o cálculo judicial, juntado aos autos pela contadoria, opera-se a preclusão, sendo-lhe ilícito promover a rediscussão da matéria, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa, violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório, mormente porque a parte interessada deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre a questão.

Por fim, não merece prosperar o argumento do agravante de que houve erro material no cálculo. Sustenta o agravante que o erro de cálculo não preclui merecendo correção; para tanto argumenta que o cálculo inicial apurou valor equivocado, pois, não existia saldo na conta poupança para janeiro de 1989.

Isso porque, a questão relativa ao alegado excesso de execução está preclusa, uma vez que não se trata de erro material passível de correção, com o alega a instituição agravante.

O que a recorrente vem discutir é a legalidade do termo inicial da incidência do Plano Econômico Verão, anotando que o cálculo inicial apurou valor equivocado, pois, não existia saldo na conta poupança para janeiro de 1989.

Evidente, portanto, tratar-se de matéria de defesa do executado, ora agravante, que sofre limitação temporal (prazo de impugnação) que, pelo que depreende da decisão de ID 108618731-origem, não foi apresentada.

Logo, nesse momento, não sendo caso de erro material, em respeito ao princípio da segurança jurídica, o cálculo não pode ser modificada no que tange aos seus critérios e elementos não oportunamente impugnados.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO SEM IMPUGNAÇÃO DAS PARTES. REDISCUSSÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante esta Corte admita a inclusão de correção monetária na execução, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, é vedada a alteração do critério anteriormente fixado, sob pena de ofensa à coisa julgada, o que, no caso, foi definido na liquidação da sentença e homologação do cálculo, sem a devida impugnação no momento oportuno. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 326.398/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. 19/4/2018, DJe 25/4/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO - ALTERAÇÃO DO VALOR - TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS - CRITÉRIO DE CÁLCULO - CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO - IMPOSSIBILIDADE. - Apenas os desacertos aritméticos, isto é, os equívocos na apuração do resultado de somas, subtrações, multiplicações e divisões, caracterizam erro de cálculo sanável a qualquer tempo. - Os percentuais de juros, os fatores de atualização monetária e os respectivos termos iniciais e finais de incidência não integram a concepção de cálculos, pois são os parâmetros para a realização das operações matemáticas, denominados critérios de cálculos. - O direito de impugnar critério de cálculo, quando não exercido em tempo e modo adequados, é atingido pela preclusão." (TJMG - AI: 10024961383031001, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2018).

Com tais fundamentos, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023